Tribunal: TJMT
Processo: 1003286-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003286-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DIEGO JESUS DA SILVA - CPF: 061.758.341-27 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003286-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIEGO JESUS DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – FORMALISMO PREJUDICIAL AO APENADO –
RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados e a atividade executada, é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário.

“O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo ‘como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional’
[AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021].

“O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício (AGEXPE N.U 1006755-11.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 1002842-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003286-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIEGO JESUS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, nos autos do processo executivo de pena n. 2000685-63.2020.8.11.0042, que concedeu a remição da pena com base nos atestados acostados aos autos, sem a juntada das folhas de frequência para análise da carga horária diária.

Aduz o agravante que foi acostado aos autos o atestado de trabalho do reeducando referente ao período de agosto de 2020 a janeiro e abril de 2021.

Assinala que opinou pela prévia juntada das folhas de ponto/frequência do agravado para melhor análise de sua pretensão.

Entretanto, sustenta que o magistrado
a quo
, indevidamente, concedeu o benefício da remição de pena ao reeducando, porquanto, a seu entender, as condições impostas pela legislação vigente somente poderão ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência.

Postula, ao final, a reforma da decisão hostilizada, com o indeferimento da concessão do benefício da remição pelo trabalho com base apenas no atestado juntado aos autos.

O agravado rechaçou os alaridos recursais, e o juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson Natalício Barbosa, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1003286-20.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Segundo se depreende dos autos, o juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, nos autos do processo n. 2000685-63.2020.8.11.0042, concedeu o benefício da remição de pena ao reeducando, Diego Jesus da Silva, em decisão assim fundamentada:

“Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

[...]

Em contrapartida,
‘Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos’
(TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

[...]

Desta feita, ante a juntada aos autos de atestado de trabalho de lavra de funcionários públicos da unidade prisional, o seu teor prova que o penitente o laborou 184 (cento e oitante e quatro) dias inéditos no período de agosto/2020 a abril/2021, o que lhe dá o direito a remição de 61 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP e, DECLARO REMIDOS 61 (sessenta e um) dias da pena do(a) recuperando(a), DIEGO JESUS DA SILVA, em face dos 184 dias de trabalho”.

Em contrapartida, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital sustenta que não basta o atestado de trabalho encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, fazendo-se necessário, ainda, a folha de frequência comprovando a carga horária efetivamente cumprida.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça, entendo que sendo certo o trabalho realizado pelo preso –devidamente certificado pelos órgãos competentes –, não há razão para o indeferimento da remição, sendo descabido cogitar que eventuais dificuldades de fiscalização pela Administração em relação à carga horária ou à produtividade possam constituir óbices à concessão da benesse.

Neste ponto, convém salientar que me alinho à Corte Cidadã que
“vem flexibilizando as regras previstas do art. 126 da LEP a fim de se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato, não sendo, portanto, razoável que se afaste a remição da pena por atividade laboral devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional - representante de galeria -, sob pena de se inviabilizar o benefício para apenados que estejam encarcerados em unidades sem outras atividades laborais”
[1]
.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

2.
In casu
, a remição da pena do sentenciado pelo trabalho intramuros na função de ‘cozinheiro’ foi indeferida pelo Tribunal de origem, fundamentalmente, por não haver comprovação das horas trabalhadas, não havendo que se falar na ressocialização do reeducando.

3. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo ‘como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional’ (AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021) [...]”
[2]
.

De mais a mais, é equivocado o argumento que suscita a fragilidade ou inadequação dos atestados de trabalho emitido pela diretoria dos estabelecimentos prisionais, por não mencionarem o número de horas de atividades laborativas efetivamente desenvolvidas, quando a própria legislação considera
apenas os dias de trabalho como unidade de medida para fins de remição
.

Neste viés, a contagem de tempo e a obrigação legal da autoridade administrativa são ambas prescritas em lei mediante a consideração dos dias de trabalho.

Logo, não há qualquer irregularidade nos documentos firmados pela administração prisional, uma vez que a elaboração dos atestados acostados aos autos se deu após efetiva constatação pelos agentes públicos do trabalho desenvolvido pelo preso.

Depois, eventuais dificuldades na fiscalização do trabalho desenvolvido pelos apenados constituem ônus que competem ao Poder Público, não sendo possível negar o deferimento do benefício ao preso quando satisfeitos os requisitos legais exigidos para tanto.

Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Hipótese em que a remição da pena pelo trabalho artesanal foi cassada, pelo Tribunal
a quo
, em virtude da impossibilidade de a autoridade carcerária aferir o quantitativo de horas trabalhadas em decorrência de problemas estruturais e de outros argumentos, para os quais não contribuiu o apenado, que não pode ser prejudicado pela ineficiência dos serviços inerentes ao Estado.

2. Cabe ao Estado ao Estado administrar o cumprimento do trabalho no âmbito carcerário, não sendo razoável imputar ao sentenciado qualquer tipo de desídia na fiscalização ou controle desse meio.

3. No caso em apreço, observa-se que o reeducando efetivamente exerceu o trabalho artesanal, tendo sido essa tarefa devidamente atestada pela administração carcerária. Por tal motivo, descabe ao intérprete opor empecilhos
praeter legem
à remição pela atividade laboral, prevista pelo citado art. 126 da Lei de Execução Penal, uma vez que a finalidade primordial da pena, em fase de execução penal, é a ressocialização do reeducando.

4. Assim, sendo possível a interpretação extensiva
in bonam partem
, não há falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse àqueles apenados que estejam vinculados a atividades profissionalizantes, tais como a participação em atividades de artesanato no interior do estabelecimento prisional [...]”
[3]
.

Assim também é o entendimento dominante neste Sodalício:

“[...] ‘O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido’ (TJMT, AGEXPE NU 1007929-55.2021.8.11.0000).

‘O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício’ (AGEXPE N.U 1006755-11.2021.8.11.0000)”
[4]
.

“[...] Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias estudados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se acaso ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos [...]”
[5]
.

“[...] Conforme disposição do artigo 126, § 1.º, inciso II, da Lei de Execução Penal, o atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando e o período trabalhado, é idôneo e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho, especialmente, quando emitido pela autoridade competente que é, detentora de fé pública e responsável pela fiscalização das atividades exercidas no interior da unidade prisional. Lado outro, o indeferimento do benefício, violaria o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como afrontaria o objetivo primordial da Execução Penal, tal seja, a ressocialização do indivíduo, cujo meio ideal e mais indicado é através do trabalho e da profissionalização dos apenados [...]”
[6]
.

“[...] O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, condicionar a remição de pena à apresentação das folhas de frequência, sem qualquer indicativo de fraude no atestado, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional [...]”
[7]
.

Nesse diapasão, comprovado nos autos por intermédio do atestado de trabalho firmado pelo Diretor Interino da PCE/MT, segundo o qual o reeducando, Diego Jesus da Silva, trabalhou no período de agosto de 2020 a janeiro de 2021, na função de serviços gerais – “Shelter”, e durante o mês de abril de 2021 como entregador de refeições, entendo que a concessão do benefício de remição de sua pena é medida impositiva.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, REsp n. 1.804.266/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/6/2019.

[2]
STJ, AgRg no HC 598.161/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021.

[3]
STJ, AgRg no REsp 1720785/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018.

[4]
TJMT, N.U 1002842-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022.

[5]
TJMT, N.U 1004647-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022.

[6]
TJMT, N.U 1003269-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022.

[7]
TJMT, N.U 1018184-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022